Tribunal: TJDFT
Processo: 0715053-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPILAÇÃO A LASER. CONTRATAÇÃO DE PACOTE. AJUSTE VERBAL DIVERSO NÃO COMPROVADO. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO UNILATERAL. INCIDÊNCIA DA MULTA RESCISÓRIA PREVISTA NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a ora recorrente a pagar a quantia de R$ 419,92 (quatrocentos e dezenove reais e noventa e dois centavos), referente à multa rescisória do contrato.
2. Em razões recursais, a ré (consumidora) defende, em síntese, a invalidade do contrato juntado com a inicial, supostamente apócrifo, alegando que não teria contratado pacote de serviços de depilação a laser com a autora (fornecedora). Aduz que teria ajustado, verbalmente, com a autora que eventuais sessões seriam pagas se e quando fossem realizadas, de modo que não teria havido abandono ou desistência de pacote. Impugna o valor do contrato e assevera que o serviço prestado pela autora teria sido utilizado uma única vez, já paga, sem ter sido dado início ao suposto pacote. Requer seja afastada a condenação ao pagamento da multa rescisória.
3. Resta incontroversa a relação firmada entre as partes para prestação dos serviços de depilação a laser. Discute-se, apenas, se houve ou não a contratação de pacote, com ajuste de pagamento de valor mensal.
4. Ao contrário do alegado em recurso, não há falar em contrato apócrifo. Aliás, em sede de contestação, a ré expressamente assume que teria rubricado as três páginas iniciais do contrato juntado pela autora, tendo deixado de assinar a quarta e última página do instrumento (ID 43750893 – Pág. 2).
5. A ausência de assinatura na última página do instrumento, em que consta tão somente o nome da contratante/consumidora (ID 43750869, Pág. 4), não leva à invalidade da avença, sobretudo diante da assunção, pela ré, de que realizou a aposição de sua rubrica nas demais laudas.
6. Nesse aspecto, conclui-se pela contratação do pacote de 10 (dez) sessões de depilação a laser, com ajuste de pagamento de 12 (doze) parcelas, conforme descrito no contrato (ID 43750869). Devem, portanto, incidir os termos do pacto celebrado entre as partes, notadamente porquanto não há provas quanto ao ajuste verbal que teria sido feito com prepostos da autora.
7. Diante da não continuidade da realização das sessões, infere-se ter havido a desistência pela ré quanto à prestação dos serviços contratados, o que conduz à rescisão unilateral do contrato. Não há falar na cobrança dos valores referentes às sessões não realizadas, mas deverá ser aplicada a multa rescisória constante da Cláusula Sétima (ID 43750869, Pág. 3).
8. Ausente insurgência recursal quanto ao percentual da multa de rescisão, mantém-se aquele pactuado, isto é, 30% (trinta por cento) sobre o valor das sessões não realizadas.
9. Quanto à impugnação ao valor do contrato, diversamente da tese recursal apresentada, a contratação do pacote de serviços foi parcelada em 12 (doze) vezes, de modo que não há qualquer discrepância entre o montante total descrito na avença (R$ 1.527,00) e o valor da parcela (R$ 127,25).
10. Assim sendo, escorreita a sentença que condena a ré ao pagamento da multa contratual em favor da parte autora.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais complementares e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.o 9.099/1995), estes fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), por apreciação equitativa (art. 85, §3o, CPC), considerado o valor total da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.